Tribunal: STF
Processo: RE 530236
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA
   PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. PIS. COFINS.
   ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI N.
   9.718/98.
1.      O recurso extraordinário foi julgado nos limites do
   pedido, razão pela qual a decisão agravada não merece
   reforma.
        Agravo regimental a que se nega provimento.